Tribunal: TJPA
Processo: 0004450-91.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004450-91.2019.8.14.0086

APELANTE: MARIVALDO TAVARES DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE JURUTI, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por MARIVALDO TAVARES DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente a Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, movida em face do MUNICÍPIO DE JURUTI e da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. O apelante alegou que, apesar do desconto em folha referente a empréstimo consignado contratado com a CEF, o Município de Juruti não realizou o repasse dos valores, expondo-o ao risco de negativação indevida e restrições de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a ausência de repasse dos valores descontados em folha de pagamento ao banco configura dano moral indenizável;
(ii) verificar a existência de dano material decorrente da conduta do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município de Juruti, ao não repassar à instituição financeira os valores regularmente descontados da folha de pagamento do servidor, violou dever legal e contratual, configurando falha na prestação do serviço.

A omissão do Município causou transtornos ao apelante que excedem mero aborrecimento, expondo-o ao risco de restrições de crédito e comprometendo sua integridade financeira, o que caracteriza dano moral.

Não houve comprovação de dano material, pois o apelante não demonstrou prejuízo financeiro direto, como pagamento em duplicidade ou cobrança indevida.

A jurisprudência reconhece que a retenção indevida de valores descontados em folha, sem o devido repasse, configura dano moral presumido, sendo devida a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A omissão da Administração Pública em repassar valores descontados em folha de pagamento ao credor configura falha grave no dever de prestação de serviço, ensejando indenização por danos morais.

O dano moral, nesse contexto, é presumido, decorrendo diretamente da conduta ilícita e do risco de negativação do nome do servidor.

A inexistência de comprovação de dano material impede sua condenação, cabendo ao autor demonstrar prejuízo patrimonial efetivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; Código Civil, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 932; Súmula 385 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0003471-32.2019.8.14.0086, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 18/12/2023; TJ-PA, RI nº 00089397920168140086, Rel. Des. Tânia Batistello, j. 19/12/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0004450-91.2019.8.14.0086

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: MARIVALDO TAVARES DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE JURUTI

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARIVALDO TAVARES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM Juízo da Vara Única de Juruti/PA, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, proposta por
MARIVALDO TAVARES DOS SANTOS
em face do
MUNICÍPIO DE JURUTI e da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Consta de exordial que o requerente/apelante ajuizou ação em desfavor do Município de Juruti em razão de ter contratado um empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal e posteriormente não ter as parcelas deste empréstimo repassadas, mesmo que os valores estivessem sendo descontados em folha de pagamento pela Prefeitura Municipal de Juruti.

Assim, a requerente pleiteou antecipação dos efeitos da tutela para obrigar que o Município de Juruti repasse imediatamente os valores descontados do Requerente em folha de pagamento e vencidos à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, bem como se abstivesse em realizar novos atrasos nos repasses para a CEF em relação ao empréstimo do Requerente, sob pena de multa diária e que fosse confirmada ao final a tutela requerida e que o Município de Juruti fosse condenado em danos morais no valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais).

Decisão liminar deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Município requerido a repassar á Caixa Econômica Federal os valores descontados da folha de vencimentos da parte autora, bem como abster de inserir o nome desta no cadastro de inadimplentes.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença julgando improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“(...)A(s) falha(s) do município-requerido e repassar tempestivamente o(s) pagamento(s), por si só, não é suficiente para configurar danos morais, pois o fato se equipara a mero dissabor. Assim, a indenização seria devida caso houvesse cobrança indevida ou negativação do nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, o que não é o caso.

O inadimplemento do município para com a Caixa Econômica Federal não repercutiu na esfera jurídica da parte demandante, vez que este(a) não foi alvo de negativação ou cobranças em virtude da omissão do ente municipal.

Repisando melhor o assunto para não deixar qualquer margem para dúvidas: no triângulo negocial do contrato de empréstimo consignado ocorreu o inadimplemento do município para com a Caixa Econômica Federal, esta sim a verdadeira instituição que foi vítima dos atos lesivos praticado pelo ente municipal.

Portanto, levando em conta a absoluta inexistência de nexo causal ou consequência lesiva decorrente da conduta do município-requerido, o afastamento do dever de indenizar é medida que impõe (Súmula 385 do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e extingo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O Autor MARIVALDO TAVARES DOS SANTOS interpôs recurso de apelação, aduzindo que o fato da recorrida ter se apropriado do dinheiro do Apelante sem o repassar ao banco não se trata de presunção de danos morais, mas de danos morais reais.

Assim, requereu o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença guerreada, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de determinar que o Recorrido efetua os repasses imediatamente à Caixa Econômica Federal em relação ao empréstimo consignado em nome do Recorrente, sob pena de multa diária, pelos motivos expostos.

O Município apelado apresentou contrarrazões. Id 14290861.

A Procuradoria de Justiça, justificadamente, não se manifestou acerca do recurso de apelação. Id 15567924.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

- Preliminar

Inicialmente, verifico que não se configura a alegada prevenção da Desembargadora Elvina Gemaque Taveira. (id. 14347439)

A prevenção pressupõe a existência de identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, ou ainda a prática de ato decisório anterior que vincule o magistrado à causa.

No caso em apreço, tais requisitos não restaram demonstrados de forma inequívoca, inexistindo elementos que evidenciem a atuação anterior da referida Desembargadora no feito ou em processo conexo que justifique o reconhecimento da prevenção.

Ante o exposto,
deixo de reconhecer a prevenção da Desembargadora Elvina Gemaque Taveira
.

- Mérito

No presente recurso o apelante insurge-se contra decisão que julgou improcedente o seu pleito referente aos danos morais e danos materiais que pugnava merecer ao ter o pagamento de seu empréstimo consignado descontado de seu contracheque, mas indevidamente retido pela Prefeitura Apelada e não repassado para a Caixa Econômica Federal.

In casu
, o servidor público municipal realizou um empréstimo em folha junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e a Prefeitura Municipal de Juruti deveria, via convênio, descontar o valor da parcela direto do

salário do funcionário e repassar o dinheiro ao banco na data de vencimento

acordada. Porém, era feito o desconto na folha de pagamento e deixou de repassá-lo à

CEF. Com isso, o Requerente está correndo o risco de ter seu nome indevidamente negativado e, consequentemente, sofrendo restrições de crédito mesmo após o desconto do valor mensal do empréstimo.

Assim, o apelante defende a existência de danos morais em razão da apropriação de seus vencimentos sem o devido repasse à instituição financeira credora. Logo, afirma ter demonstrado, por meio da documentação acostada aos autos, o dano moral que sofreu.

Reforça que o recorrido contribuiu para a diminuição do patrimônio do recorrente, pois com a sentença, terá que desembolsar um alto valor para não ficar em lista de inadimplência e passivo de não poder realizar outros negócios com agências bancárias. Assevera que não podem deixar de serem responsabilizados o Município e o seu gestor pelos danos existentes.

O magistrado de piso reconheceu que o apelante foi capaz de comprovar a dupla quebra contratual (tanto em relação à CEF quanto ao Apelante) praticada pelo Município, mediante documentos acostados aos autos, restando evidentes os atrasos no repasse das prestações de empréstimo consignado regularmente descontadas em folha de pagamento.

Dito isso, uma vez que a responsabilidade para efetuar o desconto das parcelas de empréstimo consignado, e repassar os respectivos valores à instituição financeira é da Administração Pública, porquanto o servidor não possui qualquer controle sobre o lançamento dos descontos em sua folha de pagamento.

No caso em questão, restou comprovada a ausência de repasse dos valores descontados em folha de pagamento à instituição bancária credora, gerando, por consequência, transtornos que vão além do mero aborrecimento, portanto, passíveis de indenização a título de danos morais.

Assim, entendo caber a modificação da sentença para reconhecer a indenização por dano moral ao apelante.

Nesse diapasão a jurisprudência deste E. Tribunal tem decidido, quanto ao tema em demandas semelhantes, a corroborar tais entendimentos:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EFETUADOS PELA FONTE PAGADORA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES PARA A ENTIDADE CREDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - RI: 00089397920168140086 BELÉM, Relator: TANIA BATISTELLO, Data de Julgamento: 19/12/2018, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 08/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES PELO MUNICÍPIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DE DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003471-32.2019.8.14.0086, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/12/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
REPASSE
DOS
VALORES
DESCONTADOS PELO MUNICÍPIO EMPREGADOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, OCASIONANDO A INSCRIÇÃO INDEVIDA DO SERVIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE
. 1- A questão em análise reside em verificar se o Município Apelado deve ser condenado em danos morais. 2-A Apelante teve seu nome negativado, em decorrência de alegada inadimplência contratual. No entanto, o cotejo probatório anexado a inicial demonstra que as parcelas vinham sendo devidamente descontadas pelo Município, de modo que, resta evidente a ilicitude do ato da Administração, que não repassou os valores descontados ocasionando a negativação do nome da Apelante. Configuração do dano moral presumido (in re ipsa). Precedentes desta E. Corte. 3-Valor da indenização. Atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público em jurisprudências anteriormente citadas, o valor de R$ 5.000,00 à título de indenização por Danos Morais mostra-se justo e razoável. 4-Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para condenar o Município de Juruti ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0005151-52.2019.8.14.0086, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Já no que tange ao dano material, este não se presume, sua existência deve ser comprovada (artigo 944 do Código Civil c/c artigo 373, inciso I, do CPC). Nesse diapasão, incumbe à parte requerente comprovar a efetiva diminuição do seu patrimônio em razão de ação ou omissão do agente causador do dano, sob pena de indeferimento do pedido.

Nesse sentido, no caso dos autos, a parte autora não comprovou ter sofrido qualquer prejuízo, a exemplo de pagamentos indevidos ou em duplicidade, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual não restou comprovado o alegado dano material. Portanto, correta a decisão do magistrado a quo que julgou improcedente o pleito.

Destarte, entendo que a decisão objurgada merece reparo, eis que cabe ao Município de Juruti a responsabilidade pela indenização por danos morais pleiteados, pelo que em cotejo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem constituir em enriquecimento sem causa e emprestando, igualmente, caráter preventivo ao instituto, afigura-se adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso interposto pela apelante, para condenar o Município de Juruti ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão da sucumbência recíproca, ficam, cada uma das partes, com o dever de arcar com os honorários de seus representantes legais e condenadas ao pagamento de 50% das custas processuais, registrando-se, na oportunidade que o Município de Juruti, por força da Lei, é isento do pagamento de custas processuais. Em relação ao apelante a exigibilidade do pagamento dos honorários fica suspensa em face da gratuidade processual.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/04/2025